Tribunal: TJPA
Processo: 0817033-32.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817033-32.2021.8.14.0401

APELANTE: NILTON SOUZA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO EM FURTO QUALIFICADO. TEMA 1087/STJ. FALSA IDENTIDADE. PENA DE MULTA INDEVIDAMENTE CUMULADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal (furto qualificado com majorante do repouso noturno) e no art. 307 do Código Penal (falsa identidade), fixando penas de reclusão e detenção cumuladas com multa, em regime inicial semiaberto, postulando a defesa a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da majorante do repouso noturno e a exclusão da pena de multa no delito de falsa identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas na fixação da pena-base do crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se é possível a incidência da causa de aumento do repouso noturno em furto qualificado; (iii) determinar se a pena de multa pode ser cumulada com a pena privativa de liberdade no crime de falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece que apenas a circunstância judicial dos antecedentes pode ser valorada negativamente, pois as demais circunstâncias invocadas na sentença integram o próprio tipo penal ou carecem de fundamentação idônea, sob pena de bis in idem.

4.

Readequa a pena-base do crime de furto qualificado para 1/6 acima do mínimo legal, em razão da existência de uma única circunstância judicial desfavorável.

5.

Afasta a causa de aumento do repouso noturno, aplicando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1087), que veda sua incidência no furto qualificado.

6.

Mantém o regime inicial semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência do réu.

7.

Reconhece a ilegalidade da cumulação da pena de multa com a pena privativa de liberdade no crime de falsa identidade, por previsão legal alternativa no art. 307 do Código Penal.

8.

Afirma que o prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo vedado o bis in idem quando os elementos já integram o tipo penal. 2. A causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado, conforme o Tema 1087 do STJ. 3. No crime de falsa identidade, a pena de multa não pode ser cumulada com a pena privativa de liberdade, por possuir natureza alternativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §1º e §4º, IV; 307; 44. CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1087, Terceira Seção, j. 25.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interpostas por
Nilton Souza Correa
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 155, §1º e § 4º, IV, do Código Penal Brasileiro,
e a pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo delito constante no
art. 307, do mesmo dispositivo legal
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 20776760,
postula a defesa a revisão da pena base aplicada no delito de furto, para que sejam consideradas neutras as circunstâncias judicias da culpabilidade, do motivo e das consequências do crime, mantendo como negativa apenas a circunstância dos antecedentes penais do acusado, aumentando a pena base em 1/6 em virtude desse vetor, fixando-a próximo ao mínimo permitido e, na terceira fase, seja excluída a causa de aumento de pena pelo delito ter se dado durante o repouso noturno, vez que o crime praticado é em sua forma qualificada, não comportando essa causa de aumento de pena apontada.

Em relação ao delito do art. 307, do CPB, pretende que seja excluída a pena de pagamento em dias multa, por não constar nesse tipo penal a pena de multa de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, e sim, esta deveria ter sido procedida de forma alternativa pelo juiz a quo.

Ao final, requer a manifestação expressa desta Corte sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o parcial provimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
Nilton Souza Correa.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 20776641, de forma sintética,
in verbis
: “
Consta do Inquérito por flagrante n.º 00006/2021.100768-5 que no dia 12/09/2021, por volta de 04h, na Rua José Assegawa, n.º 466, bairro Castanheira, Belém/PA, o denunciado acima qualificado praticou o crime de furto qualificado cometido durante o repouso noturno, em união de desígnios com um indivíduo de alcunha “MAGRÃO”, em desfavor das vítimas, CRISTIANO PENA CARDOSO e MIQUELI TRINDADE DA SILVA, bem como atribuiu a si falsa identidade
.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 155, §1º e § 4º, IV, do Código Penal Brasileiro,
e a pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo delito constante no
art. 307, do mesmo dispositivo legal
, em regime inicialmente semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela revisão da dosimetria penal, para que a pena base do crime de furto qualificado seja imposta próximo ao mínimo permitido ao tipo, excluindo a causa de aumento de pena pelo delito ter se dado durante o repouso noturno e, em relação ao crime descrito no art. 307, do CPB, que seja excluída a condenação em pagamento em dias multa.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL
.

Postula a defesa a revisão da pena base aplicada no delito de furto, para que sejam consideradas neutras as circunstâncias judicias da culpabilidade, do motivo e das consequências do crime, mantendo como negativa apenas a circunstância dos antecedentes penais do acusado, aumentando a pena base em 1/6 em virtude desse vetor, fixando-a próximo ao mínimo permitido e, na terceira fase, seja excluída a causa de aumento de pena pelo delito ter se dado durante o repouso noturno, vez que o crime praticado é em sua forma qualificada, não comportando essa causa de aumento de pena apontada.

Em relação ao delito do art. 307, do CPB, pretende que seja excluída a pena de pagamento em dias multa, por não constar nesse tipo penal a pena de multa de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, e sim, esta deveria ter sido procedida de forma alternativa pelo juiz a quo.

NO QUE TANGE AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO.

Este delito está tipificado no
art. 155, §1º e § 4º, IV, do Código Penal Brasileiro
, e possui uma pena em abstrato
de 02 a 08 anos de reclusão
.

“
Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

§ 4º -
A pena é de reclusão de dois a oito anos
, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas” destaquei

A dosimetria penal procedida pela autoridade julgadora se deu nos seguintes termos, ID 20776750
:

“O réu possui
antecedentes criminais
, conforme se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais de

(ID 110366923), possuindo inclusive sentença condenatória por crime de mesma natureza deste que se julga nos autos de nº. 0007134-98.2020.8.14.0006, prevê a Súmula 636 STJ que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
.”.

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, no entanto,

serão usadas em outro momento da dosimetria (terceira fase), razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o
bis in idem
; e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para a pena pecuniária
.

Sem circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena para serem computados.

Não há causa de Diminuição, porém reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal,
AUMENTO a pena em 1/3, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
.”

Como se pode verificar da dosimetria acima exposta, o juiz a quo valorou desfavoravelmente ao réu mais de uma circunstância judicial, no entanto, como bem trazido no parecer ministerial, realmente somente a circunstância judicial dos antecedentes do acusado pode ser considerada negativa, já que a fundamentação exposta para as demais circunstâncias se mostrou já pertencente ao próprio tipo penal incriminador, não se podendo valorá-las duas vezes, para que não incida em bis in idem.

Assim, necessário se faz rever a dosimetria penal, corrigindo esse equívoco e, considerando como desfavorável ao réu apenas uma circunstância judicial, qual seja, os antecedentes do apelante, imponho a pena base em 1/6 acima de seu mínimo permitido,
fixando esta em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 12 dias multa
.

Na segunda fase dosimétrica não há qualquer circunstância atenuante ou agravante da reprimenda.

Não constato nenhuma causa de diminuição de pena a ser aplicada.

Entendo inexistente qualquer causa de aumento da pena
, já que, apesar do crime em questão ter se dado no período noturno, incidindo em tese o § 1º, do art. 155, do CPB, essa causa de majoração da pena não poderá ser aplicada no caso de furto qualificado, por entendimento já sedimentado na jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça que passou a não admitir a incidência concomitante da majorante do § 1º com as

qualificadoras do § 4º do art. 155 do Código Penal, conforme tese firmada no
Tema nº 1087
, pela Terceira Seção, sob a sistemática de

recursos repetitivos, em 25 de maio de 2022, no sentido de que “
a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
”. E tendo em vista que o referido entendimento foi firmado sob a sistemática especial dos recursos repetitivos, com o objetivo de uniformar a jurisprudência nacional, a partir de sua consolidação no âmbito daquela Corte Superior, não há razão para deixar de aplicá-lo ao caso concreto.

Assim,
imponho a pena como final no importe de 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 12 dias multa
, sendo cada dia multa considerado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser no semiaberto, em virtude de não ser mais o apelante réu primário.

Em virtude da reincidência delitiva, impossibilitada se mostrar também a substituição da pena corporal por restritivas de direito. nos termos do art. 44, do CPB.

NO QUE SE REFERE AO DELITO DESCRITO NO ART. 307, DO CPB.

Art. 307
- Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena -
detenção, de três meses a um ano, ou multa
, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.
Grifei e destaquei

Quando da dosimetria penal em relação a essa conduta (ID 20776750), o juiz sentenciante impôs uma pena de 04 meses de detenção e pagamento de 05 dias multa.

Ora, em uma simples leitura do próprio dispositivo legal acima transcrito, vejo que a multa não poderia ter sido imposta de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, motivo este que entendo necessário decotar essa pena da sentença combatida, mantendo-se apenas a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção em relação ao delito do art. 307, do Código Penal Brasileiro.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO,
redefinindo a pena base e, por consequência, a pena definitiva do delito de furto qualificado, para o importe de
02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 12 dias multa
. Em relação ao crime constante no art. 307, do CPB, excluo a pena de pagamento em dias multa, mantendo somente a pena corporal de 04 (quatro) meses de detenção, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026